Tribunal: TJPA
Processo: 0002307-89.2019.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002307-89.2019.8.14.0067

APELANTE: FABRICIO ALFAIA PIMENTEL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS QUE COMPROVAM A AUTORIA DELITIVA
.

CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA BASE AQUÉM DO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E JULGADO IMPROCEDENTE.

1.

É assente na jurisprudência pátria que a palavra da vítima em crimes sexuais é de vital importância. Além disso, a palavra da vítima está em consonância com os depoimentos das testemunhas e da confissão do recorrente;

2.

Embora alegue que a relação com a vítima foi consentida, não pode ser admitida essa tese, uma vez que a Súmula 593, do STJ determina que
“
O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente.”

3.

A redução da pena aquém do mínimo legal devido ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea encontra óbice na Súmula 231 do STJ; neste sentido,
a impossibilidade da confissão reduzir a pena abaixo do mínimo legal;

4
.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, a unanimidade de votos,
EM
CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na _____ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre ......... a .............. do mês de .................. de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, .... de .................. de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0002307-89.2019.8.14.0067

VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOCAJUBA

APELANTE: FABRÍCIO ALFAIA PIMENTEL

DEFENSOR PÚBLICO: LUCAS TEMBRA LIMA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
FABRÍCIO ALFAIA PIMENTEL
,
por meio de seu advogado,
contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mocajuba, que o condenou pela prática do delito tipificado no
artigo 217-A (estupro de vulnerável), do Código Penal, a pena de 8 (oito) anos de reclusão, a ser cumprido inicialmente em regime fechado.

A denúncia foi recebida na data de 5 de agosto de 2019.

A sentença condenatória foi prolatada no dia 15 de julho de 2021.

Em suas
razões recursais
(30/11/2023), requer a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, caso mantida a condenação, a revisão da dosimetria da pena, com a aplicação do benefício da circunstância atenuante da confissão e menoridade relativa, e consequente superação da Súmula 231, do STJ.

Em sede de
contrarrazões
(29/01/2024), o Ministério Público requereu o conhecimento do recurso e, no mérito, negado provimento ao apelo.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. Ricardo Albuquerque da Silva se pronunciou (18/03/2024) pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu desprovimento
.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

V O T O

O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, devendo, portanto, ser conhecido.

DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE

A irresignação da defesa cinge-se ao pedido de absolvição por não ter o recorrente concorrido para o crime e por não haver prova suficiente para uma condenação.

A autoria e a materialidade do crime estão comprovadas pela certidão de nascimento da ofendida, a declaração de nascido vivo, declaração de óbito da criança gerada do estupro, os depoimentos das testemunhas, oitiva especializada da vítima, prestados em juízo e pela própria confissão do acusado.

Não obstante, a autoria e a materialidade do crime em tela restaram comprovados pela prova oral amealhada durante a instrução processual. A vítima por ocasião de seu depoimento especial, confirmou suas declarações em juízo, afirmou que manteve relações sexuais com o recorrente e que aconteceu apenas uma vez.

Por sua vez a testemunha Raimunda Martins Campos, ao prestar suas declarações em juízo, que desconfiou que sua filha estava grávida, e que, ao indaga-la, confessou-lhe que mantivera relações sexuais com o Réu.

Ouvido em Juízo, o acusado confirmou que mantivera relações sexuais com a menor, e que ela mentira sobre a idade, já que acreditava ter ela 15 anos.

Como podemos verificar, as declarações da vítima e testemunhas se coadunam plenamente com os depoimentos prestados em sede de Inquérito Policial, uma vez que a vítima confirma que foi o apelante que lhe abusou sexualmente.

Evidente que a palavra da ofendida, desde que corroborada pelas demais provas, deve ser valorada como elemento relevante na apuração do crime e, no caso em tela, além das declarações da vítima há o depoimento das testemunhas ouvidas em sede de inquérito policial e em juízo, ambas confirmaram o abuso sexual sofrido.

A jurisprudência assim se pronuncia
:

“
PENAL. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL E IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA RETIFICADA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA PREVALÊNCIA DE RELAÇÕES DOMÉSTICAS. BIS IN IDEM AGRAVANTE GENÉRICA E MAJORANTE ESPECÍFICA. CONTINUIDADE DELITIVA. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 30 (TRINTA) DIAS. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 1. Se o Juízo de primeiro grau apresentou fundamentação consistente, consubstanciada no acervo probatório acostado nos autos, é inviável a absolvição por insuficiência de provas.
2. É remansosa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em se tratando de crimes sexuais, a palavra da vítima possui maior relevância, desde que em consonância com as demais provas constantes dos autos.
3. A confissão espontânea e a agravante da prevalência de relações domésticas ( CP, 61, II, f) devem ser compensadas integralmente, pois igualmente preponderantes. 4. Não há de bis in idem entre a agravante genérica do artigo, 61, inciso II, alínea ?f ?do Código Penal e a causa de aumento do artigo 226, inciso II, também do Código Penal, uma vez que a circunstância utilizada para agravar a pena foi a coabitação do réu com a vítima e para aumentá-la a sua condição de padrasto. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida, para readequar a pena definitiva.”

(TJ-DF 07121637420208070009 - Segredo de Justiça 0712163-74.2020.8.07.0009, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/10/2021, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 22/10/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, por tudo do que consta dos autos, entendo que a materialidade e a autoria delitiva foram satisfatoriamente comprovadas, tanto pelas declarações da vítima e da testemunha arroladas pela acusação e defesa, como pelo relatório de depoimento especial, razão pela qual se verificam nos autos elementos suficientes a sustentar a sentença condenatória exarada.

Outra prova contendente é a confissão do apelante, que, embora de forma qualificada, também confirmou que o fato ocorreu.

Ainda que tente qualificar sua conduta ao afirmar que a relação com a ofendida fora consentida, ou que ela mentira sobre sua idade, suas declarações não o ajudam pois o ordenamento jurídico brasileiro não admite o consentimento da vítima menor de 14 (quatorze) anos, destacando que ela não tem maturidade suficiente para negar ou entender plenamente o que está acontecendo. Neste sentido, o C. STJ:

“1. No julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia n.º 1480881/PI este Superior Tribunal de Justiça pacificou sua jurisprudência no sentido de que para a caracterização do crime de estupro de vulnerável previsto no art. 217-A, caput, do Código Penal, basta que o agente tenha conjunção carnal ou pratique qualquer ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos, sendo irrelevantes, para tanto, o consentimento da vítima, sua eventual experiencia sexual anterior ou a existência de relacionamento amoroso entre o agente e a vítima.”

(AgRg no REsp 1585111-MG, 6.ª T., rel. Maria Thereza de Assis Moura, 21.06.2016, v.u.)

Confirmando a idade da vítima como um dado objetivo e, com isso, atendendo o propósito da lei, o C. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de afastar qualquer pretensão para apurar concretamente a vulnerabilidade um menor de 14 (quatorze) anos, com a edição da Súmula 593 do STJ,
in verbis:

“O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente.”

Com base nisso, uma vez ter se apurado dos autos que o réu manteve com a vítima, à época com 12 (doze) anos de idade, relação sexual, entendo restar demonstrado a materialidade e autoria delitiva do crime previsto no art. 217-A do Código Penal, merecendo razão o apelo ministerial.

Logo, não há que se falar em insuficiência de provas ou absolvição por negativa de autoria e materialidade do delito.

DA APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO

Sobre a confissão, apesar de não reconhecida na sentença de mérito, sua apreciação nesta instância, não acarretará, do mesmo modo, na redução da pena prefixada, uma vez que o Magistrado a quo aplicou a pena-base no mínimo legal.

Assim, entendimento sedimentado em precedentes dispostos na jurisprudência pátria predominante no Supremo Tribunal Federal, segundo o qual “
atenuantes genéricas não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedentes.”
(HC 124954, Relator(a): Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015).

Pleiteia, em verdade, a superação do enunciado de Súmula n.º 231, do STJ, sustentando em sua tesa, que referida súmula viola o princípio da individualização da pena, ao deixar de conceder ao acusado a redução da pena prevista em lei.

Inicialmente, transcreve-se a súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, responsável mor pela interpretação da legislação federal no âmbito do Poder Judiciário pátrio, que assim definiu:
“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Pois bem. Entendo, de antemão, que referida súmula, longe de restar superada, mantém-se hígida em sua aplicabilidade, pois circunstâncias atenuantes genéricas não têm o condão de gerar uma redução da pena aquém do mínimo legal, por força da ausência de permissivo legal para tanto. Como se sabe, o processo dosimétrico estabelecido no Código Penal é uma atividade discricionária vinculada do julgador, em que a lei lhe estabelece balizas para seu atuar, permitindo certa margem de discricionariedade, como forma de viabilizar a proporcionalidade e justiça da pena à especificidade do caso concreto.

Perceba-se. Discricionariedade não implica arbitrariedade. Embora exista de fato margem de liberdade para o julgador trafegar entre a pena mínima e a máxima previstas no preceito secundário do tipo penal, tais parâmetros legalmente previstos funcionam como barreira a tal discricionariedade, por força do princípio da reserva legal, que rege o Direito Penal. Dessa feita, uma vez estabelecidos por lei, somente podem ser ultrapassados também por lei, como acontece na incidência das circunstâncias qualificadoras e privilegiadoras e ainda das causas de aumento ou diminuição de pena, em que o próprio legislador definiu o
quantum
de modificação daquele preceito secundário.

O mesmo não se dá com as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, bem como com as circunstâncias agravantes e atenuantes (art. 61 a 67 do diploma penal), as quais impactam no estabelecimento da pena-base e da pena provisória, respetivamente, dentro daquele limite previsto em lei para a pena mínima e a máxima do tipo penal. Portanto, entendo que o conteúdo da súmula n. 231 do STJ mostra-se plenamente compatível com os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade das penas e, notadamente, com o princípio da reserva legal, que forçosamente será mitigado, se for permitida a redução da pena aquém do mínimo legal por mera atividade judicial, sem o respaldo da Lei.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento,
mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o meu voto.

Belém (PA), _____ de ____________ 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 26/08/2024